Tribunal: TCU
Processo: 012.919/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela UTFPR/Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 2.855/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 2885/2023-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Cion Cassiano Basso, emitido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 2885/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria a Cion Cassiano Basso, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.